Tribunal: TJBA
Processo: 8018053-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018053-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDELICE DA SILVA ESTRELA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No presente caso,
o embargante alega que a decisão teria incorrido em omissão: a) ao não analisar as provas técnicas e documentais que demonstrariam a regularidade da contratação; b)
por
não ter justificado a majoração do valor da indenização por danos morais; c)
por
ter deixado de aplicar o artigo 405 do Código Civil. Afirma ainda que o acórdão teria incorrido em contradição quanto às provas dos autos. No que se refere à ausência de análise da prova dos autos, ou até mesmo contradição em face delas; importa consignar que o embargante não interpôs recurso de apelação em face da sentença que reconheceu a ilicitude da negativação pela ausência de contratação válida. Assim, o embargante intenta apresentar, em sede de embargos de declaração, teses que não aviou oportunamente em recurso de apelação, o que implica indevida inovação recursal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. No que se refere à majoração do valor da indenização, a decisão expôs seus motivos de modo claro. O mesmo se diga quanto ao termo inicial dos juros de mora, cuja forma de fixação foi posta de modo fundamentado no comando judicial. Assim, não se constata a ocorrência de omissão ou contradição no acórdão, mas simples intuito de rediscussão dos seus termos, o que extrapola a via dos aclaratórios. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8018053-69.2023.8.05.0001
, em que figura como embargante o
BANCO PAN S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.